Tribunal: CARF
Processo: 10830.017107/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017107/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.260 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004, 2005
IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA - DEDUÇÃO DE IRRF
Na apuração do saldo de imposto mensal a pagar, só as retenções comprovadas
podem ser deduzidas do imposto devido.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão somente para exonerar a exigência relativa à multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017107/2009-14
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO
Contra a interessada acima identificada, foram lavrados dois autos de infração,
um referente ao IRPJ e outro à CSLL, para formalizar exigência de multa isolada por
falta de pagamento de estimativas mensais e de saldo de tributo a pagar decorrente do
ajuste anual. O crédito tributário exigido soma R$ 860.817,29 e é assim discriminado
(fls. 2 a 17):

De acordo com a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" do Auto de
Infração de IRPJ, motivaram a autuação duas infrações assim descritas:
01-
Falta de recolhimento/declaração do Imposto de renda/
Insuficiência de recolhimento ou declaração
Conforme termo de verificação que passa a fazer parte integrante do
presente Auto de Infração.
Fato gerador

Valor Tributável

Multa (%)
31/12/2004

R$160.630,73

75,00
Enquadramento legal
Art. 841, inciso I, III e IV, do RIR/99.
002 – Multas isoladas
Falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada
Conforme termo de verificação que passa a fazer parte integrante da
presente infração
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

Data

Valor da multa isolada
29/02/2004

R$14.210,89
31/03/2004

R$69.754,24
31/05/2004

R$15.849,03
30/06/2004

R$47.175,81
30/09/2004

R$16.476,95
Enquadramento legal: Arts.222 e 843 do RIR/99c/c art. 44, §1o, inciso IV,
da Lei 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei n.o 11.488/07 c/c art. 106,
inciso II, alínea “c” da Lei 5.162/66.
Da mesma forma, no Auto de Infração de CSLL, descrevem-se as seguintes
infrações:
001 – Insuficiência de recolhimento/declaração da Contribuição Social

Insuficiência de recolhimento ou declaração
Fato gerador
Valor Tributável

Multa (%)
31/12/2004

R$81.043,63

75,00
Enquadramento legal
Art. 841, inciso I, III e IV, do RIR/99.
002 – Multas Isoladas
Falta de recolhimento da Contribuição Social sobre a base estimada
Conforme termo de verificação que passa a fazer parte integrante do presente
Auto de Infração.
Data

Valor da multa isolada
31/01/2004

R$26.351,61
29/02/2004

R$ 8.150,50
31/03/2004

R$13.631,50
30/05/2004

R$ 585,98
30/06/2004

R$10.902,48
31/07/2004

R$12.418,63

Enquadramento legal: Arts.222 e 843 do RIR/99c/c art. 44, §1o, inciso IV, da
Lei 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei n.o 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea
“c” da Lei 5.162/66.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

Do "Termo de Verificação", fls. 18 a 25, extraem-se as informações que se
seguem:
· os valores apurados em DIPJ para as estimativas mensais de IRPJ e CSLL do
ano-calendário 2004 são diferentes dos declaradas em DCTF;
· o LALUR confirma os valores da DIPJ;
· as diferenças encontradas são discriminadas no quadro abaixo reproduzido:

· não foram recolhidas as estimativas de IRPJ e de CSLL, para os meses em
que foram apurados resultados positivos;
· foram recolhidos e compensados valores referentes a juros de mora e de multa
de mora pela falta de pagamento das estimativas;
·

as
compensações
foram
efetuadas
nos
PER/DCOMP:
02467.34312.160305.1.3.02-7060;
16076.51270.160305.1.3.02-2268;
14333.72376.160305.1.3.03-0181;
· Conforme Memorando n° 369/2009/SEORT/DRF-CPS, de 04/12/2009,
encaminhado ao SEFIS/DRF/CPS, na análise dos PER/DCOMP, foi efetuada
imputação proporcional, considerando-se compensada parte do principal, procedendo-
se ao recalculo dos débitos declarados, conforme quadro abaixo reproduzido:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

· a parte do principal não amortizado pela compensação foi considerada não
paga pela ação fiscal em litígio neste processo;
· os recolhimentos com DARF de multa e juros foram confirmados em consulta
ao sistema de pagamentos da RFB (Sinal08);
· também foi feita a imputação proporcional dos totais recolhidos por DARF,
obtendo-se os saldos remanescentes abaixo explicitados:

· não foi considerado o pagamento de R$15.328,63, supostamente
referente a CSLL do mês de março, porque não comprovado e não
localizado nos sistemas da RFB;
· foi lançada multa isolada de 50% do IRPJ e da CSLL mensal,
apurados com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, não
extintos por pagamento ou compensação e não declarados em DCTF,
conforme demonstração que se segue:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

· na linha 20 da ficha 12 A da DIPJ do ano-calendário de 2004 foi apurado
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 67.246,18, considerando-se seguintes dados:

· na linha 51 da ficha 17 da DIPJ do ano-calendário de 2004 foi apurado saldo
negativo de CSLL no valor de R$ 100.074,01, considerando-se seguintes dados:

- foram validadas as deduções informadas na linha 13 da ficha 12 A e na linha
47 da ficha17, uma vez confirmadas retenções em DIRF;
· a fiscalização entendeu que as linhas 17 da ficha 12 A e 43 da ficha 17 não
poderiam ter sido preenchidas, uma vez que as estimativas mensais não foram de fato
integralmente pagas;
· o IRPJ anual e a CSLL anual foram assim recalculados:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

· as diferenças acima foram lançadas por meio de auto de infração, uma vez
que não foram pagas, compensadas nem declaradas em DCTF.
Em 15/12/2009, foi dada a ciência pessoal dos autos de infração (fls. 03 e10)
IMPUGNAÇÃO
Em 13/01/2010, foi apresentada a impugnação de fls. 58 a 72, com os
argumentos abaixo resumidos:
· NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS:
- não efetuou os recolhimentos mensais em decorrência das particularidades de
seus negócios, do fluxo das retenções de IRPJ e CSLL sobre sua receita de prestação
de serviços, e de que possivelmente seria apurado prejuízo fiscal em 31/12/2004;
- ciente de que estaria sujeita aos recolhimentos mensais nos meses de março a
outubro de 2004, liquidou os encargos moratórios por compensação;
- com a intenção de atender à legislação a que estava sujeita, procurou ressarcir
o Erário dos efeitos decorrentes do não recolhimento, sendo esses os moratórios;
· DÉBITOS DE IRPJ E CSLL APURADOS EM 31/12/2004:
- não há valores a recolher a título de IRPJ e CSLL anual, mas saldos negativos;
- estão corretos os valores informados na DIPJ a título de deduções de IRPJ
mensal pago por estimativa e de CSLL mensal paga por estimativa;
- na linha 17 da ficha 12 A só foram informados valores de estimativas
efetivamente pagos, parte por dedução de retenções na fonte (linha 07 da ficha 11),
parte por compensação, conforme quadro abaixo reproduzido:

- a totalidade das deduções de IRRF devidamente informadas nas linhas 13 e 17
da ficha 12 A estão declaradas na ficha 53 da DIPJ;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

- na linha 43 da ficha 17 só foram informados valores de estimativas
efetivamente pagos por dedução de retenções na fonte (linha 08 da ficha 16),
conforme quadros abaixo reproduzidos:

- no quadro do Termo der Verificação Fiscal, as deduções de retenção na fonte
informadas nas linhas 07 da ficha 11 e nas linhas 08 da ficha 16 não foram
computadas como estimativa mensal paga:

- atualizando o quadro demonstrativo que consta do Termo de Verificação, para
incluir os valores relativos à retenção na fonte de IR e CSLL, verifica-se não haver
valores a recolher, mas saldo negativo:

- na verdade, ocorreu uma elevação dos saldos negativos apresentados em DIPJ:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

a impugnante vem requerer o direito de compensação das diferenças apuradas,
nos montantes de R$119.873,47 e R$52.000,94, visto a interrupção da prescrição,
conforme disposto no art. 174 do CTN;
· MULTA ISOLADA - ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS
- a lavratura do auto de infração se deu após o encerramento do ano-calendário
de 2004;
- em 31 de dezembro de 2004 foram apurados saldos negativos de IRPJ e de
CSLL;
- as estimativas não têm natureza de tributo, porque o fato gerador do IRPJ e da
CSLL só se considera ocorrido no final do período de apuração;
- a estrita definição do art. 3o do CTN pressupõe a existência de obrigação
jurídica tributária, que não deve ser confundida com o valor calculado de forma
estimada e provisória sobre ingressos da pessoa jurídica;
- na situação do contribuinte, em que se apura saldo negativo de IRPJ e de
CSLL, a multa não é devida, porque assim teriam se posicionado o Conselho de
Contribuinte e a Câmara Superior de Recursos Fiscais nos Acórdãos que cita.
· Pelo exposto, pede-se o cancelamento das exigências e o direito de compensar
os créditos apurados.
Quando da decisão da DRJ, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ SOBRE O LUCRO REAL ANUAL APURADO EM 31 DE DEZEMBRO -
DEDUÇÃO DE IRPJ MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA
Do imposto apurado com base no lucro real anual poderá ser deduzido o imposto
efetivamente pago por estimativa. Considera-se efetivamente pago por estimativa, entre
outros, o crédito tributário extinto por dedução do imposto comprovadamente retido na
fonte.
IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA - DEDUÇÃO DE IRRF
Na apuração do saldo de imposto mensal a pagar, só as retenções comprovadas podem
ser deduzidas do imposto devido.
MULTA ISOLADA - IRPJ MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA - FALTA DE
PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os quais
compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras razões de ordem jurídica
lhes determinem tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão, apresentou a Contribuinte recurso voluntário
alegando em síntese:
01) Que os valores retidos na fonte podem ser compensados com os tributos
devidos;
02) Que a multa isolada não pode ser devida por força da Súmula Carf n.o 105.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
01) Mérito
Cuidam os autos de falta de recolhimento de estimativa nos anos 2004 e 2005.
Alega a Contribuinte que o IRRF fora suficiente para quitar os saldos de estimativas.
Entretanto, a DRJ fez uma análise pormenorizada de todos valores retidos na
fonte e constatou que os valores não foram suficientes para quitar todas as estimativas, conforme
abaixo:
Contudo, as retenções comprovadamente sofridas não são suficientes para
suportar todas as deduções informadas na DIPJ.
As retenções de IR alegadas estão listadas na Ficha 53 da DIPJ. As DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 148 a 163 dos autos, não confirmam todos os
valores de retenção listados na ficha 53. A comparação se faz no quadro abaixo:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

No caso, só se consideram confirmadas as retenções informadas em DIRF, que
somam R$102.552,93. Na falta de confirmação em DIRF, o documento hábil para
comprovar as retenções, a ser apresentado pelo beneficiário do pagamento, é o
previsto no art. 31 da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004. O
manifestante não apresentou os comprovantes de retenção prescritos em lei.
Apesar de a Delegacia de origem considerar alguns pagamentos, argumentou que
não apresentou a manifestante os comprovantes de retenção e, mesmo assim, tendo sido
oportunizado à recorrente a comprovação de seu alegado direito, não trouxe aos autos qualquer
novo elemento capaz de comprovar o alegado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

No caso da CSLL, expressou também a Delegacia seu entendimento na mesma
linha do exposto acima para o IRPJ, nos seguintes termos:
As retenções de CSLL alegadas estão listadas no quadro da fl. 126, intitulado
"ANEXO 7 - Demonstrativo da Contribuição Social Retida na Fonte", trazido com a
impugnação. As DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 148 a 163, não
confirmam todos os valores de retenção invocados. A comparação se faz no quadro
abaixo:

No caso, só se consideram confirmadas as retenções informadas em DIRF, que
somam R$79.500,92. Na falta de confirmação em DIRF, o documento hábil para
comprovar as retenções, a ser apresentado pelo beneficiário do pagamento, é o
previsto no art. 31 da Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004. O
manifestante não apresentou os comprovantes de retenção prescritos em lei.
Assim, com relação à CSLL, também não trouxe a contribuinte qualquer novo
elemento capaz de comprovar seu alegado direito, devendo ser mantida a decisão da DRJ por
ausência de qualquer novo elemento capaz de comprovar a retenção.
02) Multa
Com relação á aplicação da multa isolada, verifica-se que o período de exigência e
aquele abrangido pela Sumula 105 desse colegiado.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

Apesar de a matéria não ter sido arguida quando da impugnação, tenho que o
processo administrativo deve resolver a lide da melhor forma possível quando a matéria puder
ser verificada de plano para que não gere maiores prejuízos ao Estado, conforme voto do Ilustre
Conselheiro dessa Turma, Dr. Carlos André1, o qual reproduzo abaixo:
A contribuinte não impugnou essa matéria, conforme registrado de forma expressa pela
autoridade julgadora de primeira instância. É a impugnação que estabelece os limites da
lide e, conforme se pode verificar na parte inicial deste voto, as alegações apresentadas
de forma original no recurso voluntário não devem ser conhecidas.
Entretanto, em casos como o presente, excepcionalmente, deve o julgador resolver a
lide de forma favorável ao sujeito passivo, quando se tratar de uma questão de direito
verificável de plano. Neste sentido, vale mencionar a lição de Gilson Wessler Michels:
Com efeito, na medida em que o próprio Decreto no 70.235/72 estabelece que “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento” (art. 14) e que
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17), há que se concluir que os motivos do ato
contestado e a contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o litígio a ser apreciado
(dado que matéria não expressamente impugnada não instaura litígio), ficando
afastada, em princípio, a possibilidade de a autoridade julgadora ir para além da
petição que lhe foi encaminhada. Tal regra, entretanto, não afasta a possibilidade de a
autoridade julgadora ampliar seu campo de análise nos casos específicos em que
estiverem envolvidas questões de direito aferíveis de plano e que, em razão de sua
função administrativa, tem a obrigação de levantar de ofício (por exemplo, não seria
lícito a um julgador manter a exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de uma
pessoa física, mesmo que a ilegalidade dessa medida não tivesse sido arguida na
impugnação do lançamento). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo administrativo
fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São Paulo: Cenofisco, 2018.
P. 31.) DF CARF MF Fl. 305
Na espécie, a questão de direito que pode ser aferida de plano encontra-se consolidada
na Súmula CARF no 105, aplicável aos fatos jurídicos ocorridos no ano-calendário
2005:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Como se pode perceber pela fundamentação apresentada, trata-se de regra
excepcional, mas a função de julgador administrativo não atenderia de forma plena o
princípio da eficiência consagrado no caput do artigo 37 da Constituição Federal se
deixasse de considerar neste julgamento o teor da Súmula CARF no 105 – questão de
direito aferível de plano – pois esta seria reconhecida de plano pelo Poder Judiciário,
levando a prejuízo da parte e também do Estado.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para excluir a aplicação da
multa isolada.

03) Conclusão

1 Processo no 10410.004943/2009-80 - Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.656 - Sessão de 14 de agosto de 2019.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017107/2009-14

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso com relação ao IRPJ e a CSL,
mantendo a decisão da DRJ e dou provimento ao apelo voluntário apenas para excluir a
aplicação da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital